Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3576/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.528/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Silva Bispo (CPF XXX.552.161-XX); Diego Almeida Macedo (CPF XXX.115.131-XX); Ítallo Maia Vilarinho (CPF XXX.678.603-XX); Larissa de Souza Correa (CPF XXX.014.431-XX); Leila Correia Guimarães (CPF XXX.845.621-XX); Luiz Gonzaga de Sousa Congue (CPF XXX.855.633-XX); Márcio Roberto dos Santos Correa (CPF XXX.475.007-XX); Nilza Teixeira dos Santos (CPF XXX.477.631-XX); Thaiane Passos de Oliveira Batista (CPF XXX.984.811-XX) e Thiago da Costa Sousa (CPF XXX.048.181-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Filial - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.